Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREPARO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. In casu, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que a embargante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista que o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a embargante recolheu o preparo recursal, porém, de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.